Tribunal: TJBA
Processo: 0001373-98.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001373-98.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADA: ARINETE FERNANDES CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência superveniente de interesse de agir, tendo o juízo entendido que o ente público quedou-se inerte após prazo de 05 (cinco) dias para manifestação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo de execução fiscal sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse de agir, sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública exequente para suprir eventual inércia. III. Razões de decidir 3. A ausência de manifestação da parte exequente não configura falta de interesse de agir, mas possível abandono da causa ou negligência, hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não no inciso VI. 4. A extinção do processo por abandono ou negligência exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC. 5. Em execução fiscal, a intimação do representante judicial da Fazenda Pública deve ser feita pessoalmente, mediante vista dos autos, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80. 6. O interesse de agir permanece íntegro enquanto os créditos executados mantiverem-se líquidos, certos e exigíveis, gozando da presunção de legitimidade prevista no art. 204 do CTN. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento, com intimação pessoal do exequente. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo de execução fiscal sem resolução do mérito exige a observância das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, especialmente a intimação pessoal prevista no art. 25 da Lei nº 6.830/80. 2. A ausência de manifestação do exequente não configura falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), mas possível abandono da causa (art. 485, III, CPC), que demanda intimação pessoal prévia." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III, VI e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 25; CTN, art. 204. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0106503-18.2009.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 23/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001373-98.1993.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelada Arinete Fernandes Cia Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator